Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-16.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU NUDEZ. PERSEGUIÇÃO. INVASÃO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de divulgação de cena de sexo/nudez (artigo 218-C, §1o, do Código Penal), perseguição (artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal), invasão de dispositivos informático (artigo 154-A, “caput”, do Código Penal), ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal) e pela contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41), cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de divulgação de cena de sexo/nudez, perseguição, invasão de dispositivos informático, ameaça e pela contravenção de vias de fato.
III. Razões de decidir:
3. Não havendo dúvidas sobre a idoneidade da prova apresentada, diante da não indicação de circunstâncias aptas a configurar adulteração ou manipulação de provas, não há que falar em quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de divulgação de cena de sexo/nudez, perseguição, invasão de dispositivos informático, ameaça e da contravenção de vias de fato, sobretudo pela palavra firme da ofendida, das testemunhas e das mídias, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.